Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. AUMENTO DESPESAS ORDINÁRIAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SACRÍFICIOS RECÍPROCOS. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO ACORDO.

1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).

2. A exoneração ou a modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento das ações revisionais competentes reclamam a constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre ou quem os recebe, observada na eventual redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o, e 1.699, ambos do Código Civil).

3. No caso, a análise também deve partir do confronto com a premissa ordinária das regras da experiência (artigo 375 do Código de Processo Civil) no sentido de que são presumíveis os aumentos dos gastos com as despesas básicas (alimentação, saúde, educação, vestuário) das filhas, menores impúberes, na medida em que à época da fixação inicial tinham meses de vida e, agora, contam com 3 e 5 anos de idade, considerado, ainda, o fato de que a filha mais nova possuir cardiopatia congênita e que necessita de alimentos e medicação especial para seu tratamento.

4. A ponderação direciona à necessidade de sobrelevar o interesse na manutenção da verba acordada tendo em vista as atuais despesas exigidas para a mantença de suas filhas menores, que não pode onerar sozinha a genitora, mas sim ser compartilhada entre os pais, importando em sacrifícios recíprocos a ambos.

5. Recurso conhecido e desprovido.